Tribunal: CARF
Processo: 16327.001285/2005-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Recurso de Ofício.
Limite de alçada inferior ao previsto na legislação para conhecimento do recurso. Súmula CARF numero -103.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 172

1
171
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
16327.001285/2005­76
Recurso no
De Ofício
Acórdão no
1402­005.283 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Recorrida
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2001
Recurso de Ofício.
Limite de alçada inferior ao previsto na legislação para conhecimento do
recurso. Súmula CARF numero ­103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso de ofício por estar abaixo do limite de alçada que determina sua interposição ao
colegiado de 2o Grau. Inteligência da Súmula CARF no 103.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001285/2005-76
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.001285/2005­76
Acórdão n.o 1402­005.283
S1­C4T2
Fl. 173

2
Relatório

Trata o presente de julgamento de Recurso de Ofício interposto face v.
acórdão que decidiu cancelar integralmente a exigência descrita no Auto de Infração relativa à
multa isolada aplicada sobre compensação não homologada de crédito de IRRF, no importe de
R$ 1.081.726,97, calculado até a data da lavratura do AI. (fls. 25/27 do primeiro volume).
Conforme Termo de Verificação Fiscal, o lançamento da multa isolada em
tela decorre da não homologação do compensação de crédito de terceiros (IRRF) com débitos
próprios.
Após apresentação de impugnação, a DRJ decidiu cancelar integralmente o
Auto de Infração por entender que a multa isolada não se aplicava mais após alteração da
legislação que rege a matéria. Vejamos a parte do voto que nos interessa:
7. Vamos ao mérito. Entende, o impugnante, que, por ter aderido
ao parcelamento especial previsto na Lei n°. 10.684/03, descabe
a aplicação de qualquer outra penalidade sobre os débitos da
CSLL incluídos nesse parcelamento, além da multa de mora,
reduzida em 50%, sobre os débitos nele consolidados. Acredita,
também, que, à época da compensação intentada, não havia
previsão legal para permitir a aplicação da multa isolada.
Mais, interpreta que a alteração prevista na Lei n°. 11.051/04
não mais admite a aplicação da multa isolada no caso em que o
contribuinte compensa indevidamente os seus débitos.
7.1. De fato, após outras alterações, a lei n°. 11.051, de 29 de
dezembro de 2004 assim fixou o disposto no artigo 18 da Lei n°.
10.833/2003 (conversão em lei da MP n 135/2003):
Lei n°. 11.051, de 29/12/2004
Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18. 0 lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida
Provisória n2 2.158­35, de 24 de agosto de 2001, limitarse­ á a
imposição de multa isolada em razão da não­homologação de
compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em
que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei re 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 2 A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será
aplicada no percentual previsto no inciso lido caput ou no § 22
do art. 44 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme
o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 4 A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada
quando a compensação for considerada não declarada nas
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.001285/2005­76
Acórdão n.o 1402­005.283
S1­C4T2
Fl. 174

3
hipóteses do inciso II do sç 12 do art. 74 da Lei n' 9.430, de 27
de dezembro de 1996."
7.2. Note­se que, pela nova redação dada ao aludido art. 18, foi
extinta a multa isolada por "compensação indevida" (excetuados
os casos previstos nos art. 71 a 73, da Lei n°. 4.502/64), ou seja,
tal conduta deixou de ser considerada infração passível de multa
punitiva de 75%. E, conforme o art. 106 do CTN:
"Art. 106. A lei aplica­se a ato ou fato pretérito:
I ­ em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados;
II ­ tratando­se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini­lo como infração;
b) quando deixe de tratá­lo como contrário a qualquer exigência
de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não
tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática." (destaquei)
7.9. Dessa forma, com a nova redação do art. 18 da Lei n°
10.833/2003, revela­se induvidoso que a multa de 75%
anteriormente aplicada em razão de compensação indevida, e
desde que se trate de ato ainda não definitivamente julgado
(como no caso em tela), há de ser cancelada por aplicação
retroativa da nova norma que reduziu a penalidade, nos termos
da alínea c, do inciso II, do art. 106 do CTN.
8. Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente o
lançamento da multa isolada (fls. 04 e 05).

Em seguida a DRJ registrou a seguinte ementa e interpôs Recurso de Ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2001
MULTA
ISOLADA.
EXTINÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO RETROATIVA.
Aplica­se retroativamente aos atos não definitivamente julgados
a norma benigna que extinguiu a multa de oficio isolada de 75%
anteriormente prevista na legislação tributária para os casos de
compensação indevida em que não se verifica o evidente intuito
de fraude.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.001285/2005­76
Acórdão n.o 1402­005.283
S1­C4T2
Fl. 175

4
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
POSTULADOS. INOBSERVÂNCIA. CAUSA DE NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
0 Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno
de planejamento e controle das atividades e procedimentos da
Fiscalização. Eventuais anomalias em sua emissão ou trâmite
não implicam nulidade dos procedimentos executados por
servidor competente.
AFRF. COMPETÊNCIA. DEFINIDA E LIMITADA POR LEI.
Portaria ou Decreto, regulando atividades administrativas, não
tem o condão de restringir a competência de Auditor Fiscal, que
está definida e limitada por lei.
Lançamento Improcedente

É o relatório.

Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.001285/2005­76
Acórdão n.o 1402­005.283
S1­C4T2
Fl. 176

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Recurso de Ofício:

O Recurso de Ofício não deve ser admitido, eis que o valor exonerado de
tributo e multa, de R$ 1.081.726,97, é inferior ao limite de alçada previsto na Portaria MF
63/2017.

Lembrando que para o computa da alçada do Recurso de Ofício, não deve ser
levar em consideração os juros de mora, que não caso não alteram o resultado do julgamento

Vejamos o texto da Portaria.

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição Federal e tendo em vista o disposto no inciso I do
art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de
ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica­se o disposto no caput quando a decisão excluir
sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.001285/2005­76
Acórdão n.o 1402­005.283
S1­C4T2
Fl. 177

6

Sendo assim, como o valor do Auto de Infração é inferior ao limite de alçada
previsto na legislação, entendo que o Recurso de Ofício não deve ser conhecido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, não conheço do
Recurso de Ofício.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital